Tribunal: TJMT
Processo: 1057934-89.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1057934-89.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IUEE/Imposto Único sobre Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[IGUASSU PECAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.994.043/0001-93 (APELANTE), EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR - CPF: 044.043.819-56 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ MT (APELADO), SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TUST E TUSD. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 986/STJ. AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL VIGENTE. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Mandado de segurança impetrado por empresa contribuinte contra ato do Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, visando à exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, com o consequente reconhecimento do direito à restituição dos valores indevidamente pagos. Sentença denegou a segurança, com base no entendimento firmado no Tema 986 do STJ.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o ajuizamento do mandado de segurança após 27/3/2017 afasta a aplicação da modulação dos efeitos estabelecida no Tema 986/STJ, impedindo o contribuinte de excluir TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS.

III. Razões de decidir

3.

A tese firmada no Tema 986/STJ reconheceu que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando suportadas pelo consumidor final.

4.

O mandado de segurança foi impetrado após 27/3/2017, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais previstas na modulação dos efeitos do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A modulação dos efeitos do Tema 986/STJ beneficia apenas os contribuintes que, até 27/3/2017, obtiveram tutela judicial vigente.
2. O ajuizamento de mandado de segurança após essa data afasta a possibilidade de exclusão da TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS."

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
—

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.692.023/MT – Tema 986, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 29.05.2024; TJMT, AC 1009138-38.2018.8.11.0041, Rel. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, j. 02.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MT Marangatu Peças Agrícolas Ltda., contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra ato do Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Fazenda, denegou a ordem vindicada, ao reconhecer a legitimidade da incidência do ICMS sobre as parcelas relativas à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) constantes das faturas de energia elétrica, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Nas razões recursais, a Apelante sustenta que o Tema que embasou a denegação da segurança estaria pendente de apreciação definitiva, ressaltando que houve admissão de recurso extraordinário como representativo de controvérsia, o que indicaria a possibilidade de alteração do entendimento aplicado na sentença.

Descreve que as faturas de energia elétrica conteriam múltiplas parcelas regulatórias e setoriais, afirmando que o Estado faria incidir o ICMS sobre a totalidade da tarifa, embora apenas parte correspondesse ao efetivo fornecimento de energia.

Assinala que a fatura, além da energia, engloba cobranças atinentes à TUSD, à TUST e, em determinadas situações, aos adicionais de bandeira vermelha ou amarela, de modo que o imposto acabaria incidindo sobre componentes que, segundo sua tese, não compõem a materialidade do ICMS sobre energia.

Argumenta que, por estrutura do setor elétrico e por definições regulatórias, a tarifa final seria composta por elementos que refletiriam custos distintos, como geração e uso dos sistemas de transmissão/distribuição.

Acentua que o custo de geração se relacionaria à tarifa de energia propriamente dita (ou ao preço da energia adquirida, conforme o ambiente de contratação), ao passo que o custo de distribuição/transmissão se referiria à remuneração da infraestrutura e do uso das redes, cobrado sob a rubrica TUSD/TUST, repassado ao consumidor final por determinação regulatória.

Aduz que o fato gerador do ICMS, em se tratando de energia elétrica, ocorreria quando do efetivo consumo, e não em etapas anteriores relacionadas à transmissão e à distribuição.

Assevera que as parcelas TUSD e TUST, bem como os adicionais de bandeira, não poderiam ser qualificadas como operação de circulação de mercadoria, nem como componente do preço da mercadoria “energia” para fins de tributação, por se ligarem a custos de uso do sistema e a encargos setoriais que não traduziriam fornecimento/consumo propriamente dito.

Afiança que, reconhecida a ilegalidade, deve ser declarada sua condição de credora em relação aos valores de ICMS pagos com inclusão de TUSD/TUST e adicionais de bandeira, defendendo o direito à restituição dos montantes recolhidos indevidamente, por ressarcimento e/ou compensação, a ser implementado na via administrativa, após o trânsito em julgado, conforme procedimento a ser adotado perante a autoridade fiscal competente.

Pontua, ainda, que a correção monetária deve observar os mesmos índices utilizados pelo Estado para atualização de seus créditos e, na ausência, a taxa que indica, desde cada pagamento indevido até a efetiva restituição ou compensação.

Defende que deve ser reconhecido o direito à compensação administrativa dos valores pagos indevidamente, reiterando a necessidade, em sua ótica, de que o provimento jurisdicional declare o direito material ao aproveitamento do indébito, sem que isso implique a realização imediata do encontro de contas no próprio mandado de segurança, por reputar que a operacionalização ocorreria em momento posterior, no âmbito administrativo.

Ao final, requer: (i) o sobrestamento do feito em razão do recurso extraordinário pendente e da alegada determinação de suspensão nacional relativa ao Tema 986; (ii) a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de declarar, para operações pretéritas e futuras, o direito de recolher ICMS nas faturas de energia somente sobre a energia consumida, com exclusão de TUSD, TUST e adicionais de bandeira; bem como para declarar que os valores pagos a esse título no período.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 328877363).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, deixou de emitir parecer, ao fundamento de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 333112867).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MT Marangatu Peças Agrícolas Ltda., contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra ato do Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Fazenda, denegou a ordem vindicada, ao reconhecer a legitimidade da incidência do ICMS sobre as parcelas relativas à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) constantes das faturas de energia elétrica, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986, extinguindo o feito com resolução do mérito.

O exame dos autos revela que a Impetrante pretendeu ver reconhecida a ilegalidade da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica fornecida à unidade consumidora n. 6 556074-3, de que é titular.

A sentença prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau possui o seguinte dispositivo:

“[...] ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, e 332, II do CPC.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intime-se.

Por derradeiro, deixo de submeter à sentença ao reexame necessário, à vista do disposto no art. 496, § 4o, I do CPC. [...].
”.

Contra essa decisão, MT Marangatu Peças Agrícolas Ltda. interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Sobre o assunto, cumpre ressaltar que, com o julgamento do Tema Repetitivo n. 986, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, 1.692.023/MT e 1.163.020/RS, consolidou o entendimento de que as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS sempre que constituírem encargos suportados diretamente pelo consumidor final. Veja-se:

“Tema Repetitivo 986 - Tese Jurídica Firmada: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, §1, II,'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.

Na mesma ocasião, o Superior Tribunal de Justiça procedeu à modulação dos efeitos da decisão, preservando as situações jurídicas amparadas por decisões judiciais favoráveis, proferidas até 27/3/2017, desde que ainda estivessem em vigor. Tal providência teve por finalidade resguardar a segurança jurídica e a confiança legítima dos jurisdicionados, diante do cenário jurisprudencial então vigente, que majoritariamente reconhecia a exclusão das referidas tarifas da base de cálculo do tributo.

“[...] MODULAÇÃO DOS EFEITOS

38. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que,
até 27.3.2017
- data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final.

39. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.

40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. (REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024). [...]”.

No caso em exame, o mandado de segurança foi impetrado em 16/12/2020, ou seja, após o marco temporal fixado na modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 986, qual seja, 27/3/2017, inexistindo, portanto, decisão liminar vigente apta a enquadrar a situação da Apelante na hipótese excepcional ali prevista.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INCLUSÃO DA TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Mandado de segurança impetrado contra ato de autoridades fazendárias do Estado de Mato Grosso, visando à exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica e à restituição dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento.

2. Sentença denegou a segurança, por ausência de tutela judicial vigente até a data-limite fixada na modulação do Tema 986/STJ (27/3/2017). Apelação não provida por decisão monocrática. Agravo interno interposto.

II. Questão em discussão:

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o feito deve ser sobrestado até o trânsito em julgado do REsp 1.692.023/MT (Tema 986/STJ) ou até o julgamento da ADI 7195/STF; e (ii) saber se o ajuizamento do mandado de segurança após 27/3/2017 afasta a aplicação da modulação de efeitos que excepcionou contribuintes com tutela judicial vigente até essa data.

III. Razões de decidir:

4. O REsp 1.692.023/MT transitou em julgado, não subsistindo fundamento para sobrestamento.

5. A pendência de julgamento da ADI 7195/STF não enseja a suspensão automática de processos individuais, nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC.

6. A tese firmada no Tema 986/STJ reconheceu a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS quando suportadas pelo consumidor final.

7. A modulação de efeitos restringiu o afastamento da tributação apenas aos contribuintes com tutela judicial vigente até 27/3/2017.

8. No caso, o mandado de segurança foi impetrado em 9/4/2018, fora do marco temporal estabelecido, sem decisão liminar vigente até a data limite, o que impede o reconhecimento do direito pleiteado.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. O trânsito em julgado do Tema 986/STJ afasta o sobrestamento de processos individuais que discutam a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS. 2. A mera pendência de julgamento em sede de controle concentrado não implica automática suspensão dos processos individuais. 3. A modulação dos efeitos do Tema 986/STJ beneficia apenas os contribuintes que, até 27/3/2017, obtiveram tutela judicial vigente.”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.035, § 5o; LC n. 87/1996, art. 13, § 1o, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.692.023/MT – Tema 986, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 29/5/2024; TJMT, EDcl n. 1001665-84.2019.8.11.0002, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 22/7/2025; TJMT, AC n. 1014373-54.2016.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 10/7/2025. (N.U 1009138-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 17/10/2025).

Diante desse cenário, constata-se que a pretensão recursal não encontra amparo jurídico, pois desconsidera os limites objetivos e temporais fixados na modulação de efeitos promovida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 986, bem como a obrigatoriedade de observância da tese ali firmada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, interposto por
MT Marangatu Peças Agrícolas Ltda.,
para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025